Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-07.2022.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-07.2022.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAREDES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 427.828.131-53 (AGRAVADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA – MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PROVA PERICIAL - IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.

2 -
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

3 -
É cediço que a matéria trazida novamente à baila já transitou em julgado, conforme certidão lançada por meio do (id. 176540318).

4 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE POXORÉU

AGRAVADO:
JAREDES GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Poxoréu
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 193271187), no Recurso de Apelação Cível no 1001454-07.2022.811.0014
,
apresentado por
Jaredes Gomes de Oliveira
, em face do Apelado ora Agravante, proveu o recurso de apelação para reformar a sentença a fim de determinar
o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença.

Nas
razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que
houve a ocorrência da prescrição por meio da Lei 625/1995, do Município de Poxoréu.

Aduz que, decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal no 509, editada em 2003 e a restruturação da carreira, conforme entendimento da Súmula 11 da Fazenda Pública de 11/09/2019, e julgamentos do STJ e STF, sendo que o autor ingressou com ação na data de 29/09/2022, ou seja, mais de 22 anos após a Lei no 625/1995, que reestruturou a carreira após a conversão da moeda.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, sendo mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (id. 204965679).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Poxoréu
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 193271187), no Recurso de Apelação Cível no 1001454-07.2022.811.0014
,
apresentado por
Jaredes Gomes de Oliveira
, em face do Apelado ora Agravante, proveu o recurso de apelação para reformar a sentença a fim de determinar
o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que
houve a ocorrência da prescrição pela reestruturação de carreira, por meio da Lei 625/1995, do Município de Poxoréu, bem como decorreram mais de 05 (cinco) anos
entre a Lei Complementar Municipal no 509, editada em 2003 e a restruturação da carreira, conforme entendimento da Súmula 11 da Fazenda Pública de 11/09/2019, e julgamentos do STJ e STF, sendo que o autor ingressou com ação na data de 29/09/2022, ou seja, mais de 22 anos após a Lei no 625/1995, que reestruturou a carreira
;

todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que, “
a matéria trazida novamente à baila já transitou em julgado, conforme certidão lançada por meio do (id. 176540318). Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei no 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas”.

Consignou que, “a
previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença”.

Asseverou que, “decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Contudo, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC”.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

Pois bem. É cediço que a matéria trazida novamente à baila já transitou em julgado, conforme certidão lançada por meio do (id. 176540318).

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei no 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá se apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Portanto, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou cabalmente demonstrado que a Lei Municipal de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Todavia, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV,
b
e
c
, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto por
Jaredes Gomes de Oliveira
, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Poxoréu
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024